Tribunal: STJ
Processo: 1006888-98.2022.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171596 - MT
(2026/0039747-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILO VITOR MARTINS CUNHA - MT014008O
WANDERLEY LOPES CONCEICAO - MT014000O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. ÓBICE DA
DIALETICIDADE
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
opostos a recurso especial criminal, em que se discutia condenação pelo crime previsto no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica ao fundamento de inadmissão do
recurso especial fundado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a
controvérsia seria eminentemente jurídica e que, no agravo em recurso especial, teria enfrentado
de forma analítica o óbice da
e o dissídio jurisprudencial, a partir de premissas
Súmula 7/STJ
fáticas tidas como incontroversas (inexistência de teste de etilômetro, ausência de exame clínico-
pericial e condenação baseada em termo de constatação e depoimentos policiais).
3. Requer, ao final, o provimento do agravo regimental e a absolvição com base no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e concreta, o fundamento da decisão que manteve a inadmissão do recurso especial
e (ii)
com base na
atendendo ao requisito de dialeticidade recursal;
Súmula 7/STJ,
saber se,
superado ou não o óbice da
seria possível o exame, em recurso especial, da
Súmula 7/STJ,
alegada insuficiência jurídica do conjunto probatório para amparar a condenação pelo crime do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com eventual absolvição à luz do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que o agravo regimental apenas reproduz teses de mérito do recurso especial,
limitando-se a afirmar, em caráter genérico, a insuficiência jurídica do conjunto probatório para
a condenação pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela pretensão de
revolver o acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55900531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a483603-52ef-4ab5-b225-e49dfc68c529

6. A parte agravante não demonstrou, de modo individualizado e com cotejo analítico, por que a
modificação pretendida prescindiria de reexame de provas ou se apoiaria exclusivamente em
fatos efetivamente incontroversos, circunstância que não satisfaz o ônus de impugnação
específica do óbice da Súmula 7/STJ.
7. A mera afirmação de que a controvérsia é eminentemente jurídica ou de que se buscaria
apenas a correta valoração da prova não é suficiente, sem demonstração concreta de que a tese
poderia ser apreciada sem reanálise do conjunto fático-probatório, razão pela qual se mantém a
incidência da
e, consequentemente, a decisão monocrática agravada.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração no recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e analítica o fundamento de inadmissão do
recurso especial baseado na
demonstrando que a tese recursal pode ser
Súmula 7/STJ,
examinada sem reexame do conjunto fático-probatório, sob pena de manutenção do óbice
sumular.
2. A alegação genérica de que a controvérsia é eminentemente jurídica ou de que se busca
apenas a correta valoração da prova, desacompanhada de demonstração concreta de
independência em relação ao reexame de provas, não afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
CPP,
VII;
art. 306;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020.
128.660/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2a483603-52ef-4ab5-b225-e49dfc68c529

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171596 - MT
(2026/0039747-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILO VITOR MARTINS CUNHA - MT014008O
WANDERLEY LOPES CONCEICAO - MT014000O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. ÓBICE DA
DIALETICIDADE
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
opostos a recurso especial criminal, em que se discutia condenação pelo crime previsto no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação específica ao fundamento de inadmissão do
recurso especial fundado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a
controvérsia seria eminentemente jurídica e que, no agravo em recurso especial, teria enfrentado
de forma analítica o óbice da
e o dissídio jurisprudencial, a partir de premissas
Súmula 7/STJ
fáticas tidas como incontroversas (inexistência de teste de etilômetro, ausência de exame clínico-
pericial e condenação baseada em termo de constatação e depoimentos policiais).
3. Requer, ao final, o provimento do agravo regimental e a absolvição com base no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou, de forma
específica e concreta, o fundamento da decisão que manteve a inadmissão do recurso especial
e (ii)
com base na
atendendo ao requisito de dialeticidade recursal;
Súmula 7/STJ,
saber se,
superado ou não o óbice da
seria possível o exame, em recurso especial, da
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: 6c4b4432-1a8e-43d8-bd2c-1e1ac1403f32

alegada insuficiência jurídica do conjunto probatório para amparar a condenação pelo crime do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com eventual absolvição à luz do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que o agravo regimental apenas reproduz teses de mérito do recurso especial,
limitando-se a afirmar, em caráter genérico, a insuficiência jurídica do conjunto probatório para
a condenação pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela pretensão de
revolver o acervo fático-probatório.
6. A parte agravante não demonstrou, de modo individualizado e com cotejo analítico, por que a
modificação pretendida prescindiria de reexame de provas ou se apoiaria exclusivamente em
fatos efetivamente incontroversos, circunstância que não satisfaz o ônus de impugnação
específica do óbice da Súmula 7/STJ.
7. A mera afirmação de que a controvérsia é eminentemente jurídica ou de que se buscaria
apenas a correta valoração da prova não é suficiente, sem demonstração concreta de que a tese
poderia ser apreciada sem reanálise do conjunto fático-probatório, razão pela qual se mantém a
incidência da
e, consequentemente, a decisão monocrática agravada.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração no recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e analítica o fundamento de inadmissão do
recurso especial baseado na
demonstrando que a tese recursal pode ser
Súmula 7/STJ,
examinada sem reexame do conjunto fático-probatório, sob pena de manutenção do óbice
sumular.
2. A alegação genérica de que a controvérsia é eminentemente jurídica ou de que se busca
apenas a correta valoração da prova, desacompanhada de demonstração concreta de
independência em relação ao reexame de provas, não afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
CPP,
VII;
art. 306;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020.
128.660/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO DE SOUZA contra decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração do recurso especial (fls. 536-538).
Documento eletrônico VDA55900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: 6c4b4432-1a8e-43d8-bd2c-1e1ac1403f32

A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada, afirmando
que houve impugnação específica ao fundamento de inadmissão por Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Alega que a controvérsia é eminentemente jurídica e que, nas razões do
agravo em recurso especial, foram enfrentados “de forma analítica” o óbice da Súmula 7 e o
dissídio jurisprudencial (fls. 550-555).
Narra que delimitou premissas fáticas incontroversas fixadas pelo acórdão recorrido
– inexistência de teste de etilômetro, ausência de exame clínico-pericial e condenação baseada
em termo de constatação e depoimentos policiais – para, a partir delas, sustentar a insuficiência
jurídica do conjunto probatório à luz do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 551-553).
Invoca dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico do acórdão recorrido em face de
precedente que reputou inviável a condenação fundada exclusivamente em sinais clínicos e na
ausência de prova técnica de alcoolemia.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental e, ao final, sua absolvição com
base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 555-556).
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
No agravo consta a insuficiência jurídica do conjunto probatório e a repetição
das teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a modificação pretendida
independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos incontroversos. A invocação
de que o conjunto fático é insuficiente para amparar a condenação pelo crime do
do
art. 306
CTB revela pretensão de revolver provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não supera
o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
Documento eletrônico VDA55900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: 6c4b4432-1a8e-43d8-bd2c-1e1ac1403f32

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: 6c4b4432-1a8e-43d8-bd2c-1e1ac1403f32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0039747-8
AREsp 3.171.596 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10068889820228110006
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILO VITOR MARTINS CUNHA - MT014008O
WANDERLEY LOPES CONCEICAO - MT014000O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANILO VITOR MARTINS CUNHA - MT014008O
WANDERLEY LOPES CONCEICAO - MT014000O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155188<50=04890@
2026/0039747-8 - AREsp 3171596 Petição : 2026/0021666-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:17
Código de Controle do Documento: FC0AC4F1-3021-47A9-83E1-10C755A3E79D